Tribunal: TJPA
Processo: 0801804-02.2024.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801804-02.2024.8.14.0086

APELANTE: HUMBER JUNIOR FARIAS DAS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO APLICADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO. FRAÇÃO DE 1/4. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO E DE SURSIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado privilegiado, previsto no art. 121, § 2º, III, c/c § 1º, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. Inconformada, a defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 e a fixação da causa de diminuição do privilégio no patamar máximo de 1/3 (um terço). A acusação pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) saber se a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada em fração diversa da fixada na r. sentença; (iii) saber se a causa de diminuição prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal comporta aplicação no patamar máximo de 1/3 (um terço).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presença de circunstância judicial desfavorável, consistente nas circunstâncias do crime, devidamente fundamentada na r. sentença, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 59 do Código Penal.

4. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida e aplicada, resultando na redução da pena intermediária para 12 (doze) anos de reclusão, inexistindo agravantes ou causas de aumento.

5. A causa de diminuição prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal deve ser fixada conforme o grau de reprovabilidade da conduta, sendo adequada e proporcional a redução em 1/4 (um quarto), diante do abalo emocional considerado pelo d. Juízo sentenciante.

6. Mantida a pena definitiva em 9 (nove) anos de reclusão, revela-se correto o regime inicial fechado, bem como inaplicáveis a substituição da pena privativa de liberdade e o sursis, ante o não preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação criminal improvida.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 59, 121, § 1º, e § 2º, III, 44 e 77.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

HUMBER JUNIOR FARIAS DAS NEVES, inconformado com os termos da decisão que o condenou a pena de 09 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, III, c/c § 1º, do CP, interpõe o presente recurso de apelação.

Aduz o recorrente que deve ser reformada a dosimetria da pena, com a redução da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6, bem como a fixação da causa de diminuição do privilégio em 1/3 (um terço).

Contrarrazões pelo não conhecimento ou pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito em comento não foram objeto do recurso de apelação, pelo que me atenho à análise do inconformismo do recorrente, ou seja, a reforma na dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 14 anos de reclusão, diante da valoração negativa da circunstância judicial referente às circunstâncias do crime, a qual mantenho, eis que proporcional e diante da adequada fundamentação utilizada na sentença, como a seguir transcrevo: “
Circunstâncias são desfavoráveis, eis que o acusado praticou o crime com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, ao encurralar a vítima dentro de um cubículo e desferir diversas facadas, deixando a casa do local dos fatos totalmente ensanguentada, abalando os moradores psicologicamente.”

Não há, portanto, que se falar em fixação da pena base no mínimo legal, eis que a presença de somente uma circunstância negativa já justifica a fixação da pena acima do mínimo legal.

Mantenho a atenuante da confissão espontânea, bem como a redução da pena para 12 anos de reclusão, eis que adequada e suficiente. Ademais,
no processo penal vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente decidir de acordo com seu convencimento, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, como
in casu
.

Ausentes agravantes e causas de aumento da pena.

Mantenho ainda a causa de diminuição da pena prevista no § 1º, do art. 121, do CP, e considerando o abalo emocional sofrido pelo réu no cometimento do delito, tenho como suficiente e adequada a redução em 1⁄4 (um quarto), restando 09 (nove) anos de reclusão, a se cumprida em regime inicialmente fechado.

Entendo que a fração utilizada (1/4) atendeu à reprovabilidade da conduta, havendo na sentença adequada fundamentação e razoabilidade, razão pela qual a mantenho, sendo descabida a pretensão do recorrente em aplicar a fração máxima de 1/3.

Inaplicável o disposto nos arts. 44 e 77 do Código Penal, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/03/2026